Tribunal: TRF3
Processo: 0012382-85.2004.4.03.6104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
24/821)

0012382-85.2004.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. A controvérsia refere-se ao termo inicial do benefício. A Autarquia defende que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do trânsito em julgado, por sua vez a parte autora Maria Helena pugna pelo termo inicial a partir do requerimento administrativo (DER = 25/04/01).

2. O óbito ocorreu em 05/10/2000, o requerimento administrativo foi apresentado em 25/04/2001, e a ação foi ajuizada em 11/11/04.

3. Inicialmente, a pensão foi paga ao filho menor e à ex-esposa, sendo determinado que cessado o benefício em razão da maioridade do filho (14/03/15), a autora faz jus à pensão.

4. Consignou o acórdão que o termo inicial deve ser mantido desde o ajuizamento (conforme sentença de primeiro grau); no entanto, o pagamento à coautora Maria Helena deve ser feito a partir da cessação do benefício (14/03/15), nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/9

Inteiro teor:
24/821)

0012382-85.2004.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. A controvérsia refere-se ao termo inicial do benefício. A Autarquia defende que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do trânsito em julgado, por sua vez a parte autora Maria Helena pugna pelo termo inicial a partir do requerimento administrativo (DER = 25/04/01).

2. O óbito ocorreu em 05/10/2000, o requerimento administrativo foi apresentado em 25/04/2001, e a ação foi ajuizada em 11/11/04.

3. Inicialmente, a pensão foi paga ao filho menor e à ex-esposa, sendo determinado que cessado o benefício em razão da maioridade do filho (14/03/15), a autora faz jus à pensão.

4. Consignou o acórdão que o termo inicial deve ser mantido desde o ajuizamento (conforme sentença de primeiro grau); no entanto, o pagamento à coautora Maria Helena deve ser feito a partir da cessação do benefício (14/03/15), nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.

5. Esclareça-se que o benefício fora pago ao filho e à ex-esposa, cuja renda revertia para o sustento do núcleo familiar; subentende-se porquanto, que cada um recebia pensão de acordo com sua cota-parte.

6. Não há que se falar em novo pagamento a partir de 2015. Mas, sim, deve o pagamento da pensão por morte ser feito aos beneficiários do falecido nos termos do art. 77 da Lei no 8.213/91, observando-se, no caso presente, que o filho atingiu a maioridade em 14/03/15 e porquanto sua cota-parte reverterá em favor dos demais dependentes (§1o).

7. Ademais disso, em relação à repetição das verbas alimentares, registrou o acórdão que, por ocasião da liquidação, a Autarquia deverá proceder à compensação dos valores pagos administrativamente e anteriores ao trânsito em julgado desta ação, em razão do impedimento de duplicidade.

8. No tocante à verba honorária, os honorários advocatícios não merecem reforma, devendo ser mantidos conforme a sentença, por estarem de acordo com o entendimento desta E. 8a Turma.

9. Remessa oficial conhecida, a que se nega provimento.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0012382-85.2004.4.03.6104

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

JUÍZO RECORRENTE: MARIA HELENA GUIMARAES

Advogados do(a) JUÍZO RECORRENTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A, DEMIS RICARDO GUEDES DE MOURA - SP148671-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUAN MONTEIRO SILVA, JACIRA MONTEIRO COSTA, VANESSA MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE RÉ: WALDIR DORVANI - SP85913-A

Advogado do(a) PARTE RÉ: WALDIR DORVANI - SP85913-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0012382-85.2004.4.03.6104

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

JUÍZO RECORRENTE: MARIA HELENA GUIMARAES

Advogados do(a) JUÍZO RECORRENTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A, DEMIS RICARDO GUEDES DE MOURA - SP148671-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUAN MONTEIRO SILVA, JACIRA MONTEIRO COSTA, VANESSA MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE RÉ: WALDIR DORVANI - SP85913-A

Advogado do(a) PARTE RÉ: WALDIR DORVANI - SP85913-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida em 03/08/12, que julgou procedente o pedido e condenou o INSS a implantar pensão por morte em favor da parte autora a partir do ajuizamento da ação, com efeitos financeiros desde 29/04/22 - citação dos litisconsortes passivos necessários.

Nesta Instância Recursal, em julgamento de apelação interposta pelo INSS e pela parte autora, não foi conhecida a remessa oficial, sendo negado provimento à apelação da Autarquia e de Jacira Monteiro Costa, e provida parcialmente a apelação de Maria Helena Guimarães Silva.

Em face do acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, o INSS interpôs Recurso Especial para que fosse conhecida a remessa, o qual foi julgado procedente pelo C. STJ e determinado o retorno dos autos para apreciação desta.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0012382-85.2004.4.03.6104

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

JUÍZO RECORRENTE: MARIA HELENA GUIMARAES

Advogados do(a) JUÍZO RECORRENTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A, DEMIS RICARDO GUEDES DE MOURA - SP148671-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUAN MONTEIRO SILVA, JACIRA MONTEIRO COSTA, VANESSA MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE RÉ: WALDIR DORVANI - SP85913-A

Advogado do(a) PARTE RÉ: WALDIR DORVANI - SP85913-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A pensão por morte, benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, está disciplinada pela Lei no 8.213/1991, nos artigos 74 a 79, cujo termo inicial, previsto no artigo 74, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é fixado conforme a data do requerimento, da seguinte forma: (i) do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (ii) do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (iii) da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Deve-se atentar, sobre o tema, ao que prescreve a súmula 340, do STJ, no sentido de que o termo inicial das pensões decorrentes de óbitos anteriores à vigência da Lei no 9.528/97 é sempre a data do óbito do segurado porque se aplicam as normas então vigentes.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RREE 415.454 e 416.827, Pleno, 8.2.2007, Gilmar Mendes, entendeu que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

A controvérsia refere-se ao termo inicial do benefício.

A Autarquia defende que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do trânsito em julgado, por sua vez a parte autora Maria Helena pugna pelo termo inicial a partir do requerimento administrativo (DER = 25/04/01).

O óbito ocorreu em 05/10/2000, o requerimento administrativo foi apresentado em 25/04/2001, e a ação foi ajuizada em 11/11/04.

Inicialmente, a pensão foi paga ao filho menor e à ex-esposa, sendo determinado que cessado o benefício em razão da maioridade do filho (14/03/15), a autora faz jus à pensão.

Consignou o acórdão que o termo inicial deve ser mantido desde o ajuizamento (conforme sentença de primeiro grau); no entanto, o pagamento à coautora Maria Helena deve ser feito a partir da cessação do benefício (14/03/15), nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.

Esclareça-se que o benefício fora pago ao filho e à ex-esposa, cuja renda revertia para o sustento do núcleo familiar; subentende-se porquanto, que cada um recebia pensão de acordo com sua cota-parte.

Não há que se falar em novo pagamento a partir de 2015. Mas, sim, deve o pagamento da pensão por morte ser feito aos beneficiários do falecido nos termos do art. 77 da Lei no 8.213/91, observando-se, no caso presente, que o filho atingiu a maioridade em 14/03/15 e porquanto sua cota-parte reverterá em favor dos demais dependentes (§1o).

Ademais disso, em relação à repetição das verbas alimentares, registrou o acórdão que, por ocasião da liquidação, a Autarquia deverá proceder à compensação dos valores pagos administrativamente e anteriores ao trânsito em julgado desta ação, em razão do impedimento de duplicidade.

No tocante à verba honorária, os honorários advocatícios não merecem reforma, devendo ser mantidos conforme a sentença, por estarem de acordo com o entendimento desta E. 8a Turma.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamento supra.

É o voto.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. A controvérsia refere-se ao termo inicial do benefício. A Autarquia defende que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do trânsito em julgado, por sua vez a parte autora Maria Helena pugna pelo termo inicial a partir do requerimento administrativo (DER = 25/04/01).

2. O óbito ocorreu em 05/10/2000, o requerimento administrativo foi apresentado em 25/04/2001, e a ação foi ajuizada em 11/11/04.

3. Inicialmente, a pensão foi paga ao filho menor e à ex-esposa, sendo determinado que cessado o benefício em razão da maioridade do filho (14/03/15), a autora faz jus à pensão.

4. Consignou o acórdão que o termo inicial deve ser mantido desde o ajuizamento (conforme sentença de primeiro grau); no entanto, o pagamento à coautora Maria Helena deve ser feito a partir da cessação do benefício (14/03/15), nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.

5. Esclareça-se que o benefício fora pago ao filho e à ex-esposa, cuja renda revertia para o sustento do núcleo familiar; subentende-se porquanto, que cada um recebia pensão de acordo com sua cota-parte.

6. Não há que se falar em novo pagamento a partir de 2015. Mas, sim, deve o pagamento da pensão por morte ser feito aos beneficiários do falecido nos termos do art. 77 da Lei no 8.213/91, observando-se, no caso presente, que o filho atingiu a maioridade em 14/03/15 e porquanto sua cota-parte reverterá em favor dos demais dependentes (§1o).

7. Ademais disso, em relação à repetição das verbas alimentares, registrou o acórdão que, por ocasião da liquidação, a Autarquia deverá proceder à compensação dos valores pagos administrativamente e anteriores ao trânsito em julgado desta ação, em razão do impedimento de duplicidade.

8. No tocante à verba honorária, os honorários advocatícios não merecem reforma, devendo ser mantidos conforme a sentença, por estarem de acordo com o entendimento desta E. 8a Turma.

9. Remessa oficial conhecida, a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa oficial para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.